Tribunal: TJDFT
Processo: 0701618-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA. REGIÃO DO AREAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 958/2019. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE TAGUATINGA. COMPETENTE.
1. A Lei Complementar Distrital n. 958/2019, que define os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal, alterou as limitações geográficas da Região Administrativa de Taguatinga (RA III), incluindo as quadras QS 01 a QS 11, que passaram a ser jurisdição da Circunscrição Judiciária da Taguatinga.
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante da 4a Vara Cível de Taguatinga.